Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE SANEAMENTO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSÁRIA A PROVA SUBJETIVA (DEPOIMENTO PESSOAL E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PRÓPRIAS) PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na existência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ser indispensável o depoimento pessoal das partes e a produção de prova testemunhal.
II. A demanda originária refere à concessão da guarda unilateral das infantes ao genitor e a regulamentação da visitação materna, diante do suposto risco à integridade física e psíquica das menores impúberes. Iniciada a fase saneadora, foi estipulada a produção de estudo psicossocial e a requisição de relatório do conselho tutelar, sendo considerada desnecessária a realização de audiência das partes e testemunhas.
III. Certo é que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). De outro giro, são assegurados às partes todos os meios de provas possíveis à comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiarem a elucidação da controvérsia.
IV. No caso concreto, a agravante afirma que somente o estudo psicossocial não seria suficiente para elucidar a dinâmica dos fatos que desencadearam a modificação provisória do regime de convivência materna. No mais, ambas as partes (agravante e agravada) requerem a produção de prova oral, sendo que não se trata de matéria exclusivamente de direito, senão permeada por inúmeras circunstâncias fáticas a demandar minuciosa dilação probatória.
V. Com base nos princípios do devido processo legal, do acesso à tutela jurisdicional justa e da proteção integral à criança (Constituição Federal, art. 227), a colheita de prova testemunhal que efetivamente possa elucidar os fatos controvertidos, bem como o depoimento pessoal das partes, se revelam meios úteis e necessárias para o adequado julgamento da lide.
VI. Agravo de instrumento provido.